Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros para desconstituir penhora realizada nos autos.

2. Pretensão recursal que se funda em suposta sucessão fraudulenta da sociedade empresária devedora, bem assim na assunção de responsabilidade da empresa sucessora pelo débito em execução.

3. A sociedade empresarial devedora foi baixada na Receita Federal em 1/12/2015, enquanto que a ora apelada só foi constituída em 16/4/2018. Eventual continuidade irregular da atividade empresarial pela devedora principal em nada interfere na constituição da empresa embargante, constituída como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, e, por isso mesmo, não atrai sua responsabilidade pelo pagamento do débito.

4. Coincidências quanto ao nome empresarial, local da atividade e objeto empresarial, por si só, não são provas bastantes da alegada sucessão empresarial, quiçá fraudulenta. 4.1. É muito comum que empresários aproveitem o espaço já adaptado àquele ramo de atividade, quando optam pelo exercício da atividade econômica.

5. Recurso conhecido e não provido.